Tribunal: TJMT
Processo: 1010761-40.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010761-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BALTAZAR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 129.804.202-04 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELAS LEVES. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, restabelecimento de auxílio-doença ou conversão em aposentadoria por invalidez, ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, conforme laudo pericial judicial. O autor alegou sofrer sequelas de acidente de trabalho ocorrido em 2013, com fratura da clavícula, e sustenta que a limitação e a dor no ombro direito ensejariam a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes de acidente de trabalho, embora constatadas como leves e sem repercussão funcional, são suficientes para caracterizar redução da capacidade laborativa e justificar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do auxílio-acidente exige, cumulativamente, a comprovação da qualidade de segurado, ocorrência de acidente, consolidação das lesões, existência de sequelas permanentes e redução da capacidade para o trabalho habitual.

4.

O laudo pericial judicial, elaborado por médico especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, confirmou a existência de sequelas no ombro direito, mas concluiu pela inexistência de comprometimento funcional que implique redução da capacidade laborativa.

5.

A mera presença de dor ou limitação leve de movimentos, sem repercussão na atividade profissional habitual, não configura, por si só, a redução funcional exigida pelo art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

6.

O exercício atual da atividade de lavrador rural pelo autor, com exigência física considerável dos membros superiores, reforça a conclusão técnica de inexistência de incapacidade laborativa.

7.

A aplicação do Tema 416 do STJ, embora admita a concessão do auxílio-acidente em casos de lesões mínimas, condiciona o benefício à demonstração objetiva de redução da capacidade funcional, o que não se verifica no caso concreto.

8.

Não há contradição no laudo pericial, pois a avaliação clínica concluiu de forma fundamentada pela ausência de incapacidade laborativa, mesmo diante de sequelas residuais.

9.

Em atenção ao art. 371 do CPC, o magistrado fundamentou adequadamente sua decisão com base em prova técnica idônea, não sendo aplicável o princípio in dubio pro misero na ausência de dúvida objetiva sobre os fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que reduza a capacidade laborativa para a atividade habitual.

2.

A presença de sequelas leves, sem comprometimento funcional significativo, não autoriza o deferimento do benefício.

3.

O laudo pericial conclusivo e tecnicamente fundamentado afasta a aplicação do princípio in dubio pro misero quando inexiste controvérsia objetiva sobre a capacidade laborativa do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 371, 479, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.08.2010 (Tema 416); TJMT, AC 1012863-42.2024.8.11.0003, rel. Des. Jones Gattas Dias, j. 15.07.2025; TJMT, AC 1004771-51.2021.8.11.0045, rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, apresentado por Baltazar Gonçalves dos Santos, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente restabelecimento de auxílio-doença ou conversão em aposentadoria por invalidez.

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que embora o laudo pericial judicial não tenha reconhecido redução funcional para o exercício da atividade laboral, foram constatadas sequelas decorrentes de acidente de trabalho, com dor e limitação articular no ombro direito, o que ensejaria a concessão do benefício.

Aduz que a conclusão pericial é contraditória com os achados clínicos, pois, mesmo diante da dor e limitação leve, o perito afirmou inexistir incapacidade.

Assevera que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido mesmo nos casos de sequela mínima ou esforço adicional para o trabalho habitual, conforme entendimento pacificado do STJ no REsp 1.109.591/SC.

Alega, ainda, que a dor deve ser considerada como sequela, mesmo que não mensurável por instrumentos objetivos, sendo relevante o relato do segurado e o impacto funcional, especialmente ao final da jornada de trabalho.

Ao final, requer o provimento da apelação, com a concessão do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença acidentário, pagamento das parcelas vencidas, com correção e juros, e condenação do INSS em honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Ausentes as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 298566399, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Baltazar Gonçalves dos Santos insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, por ele apresentada, julgou improcedente o pedido da inicial.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário, ao argumento que em 2013, sofreu grave acidente de trabalho, quando estava no exercício da função se deslocando no trânsito de motocicleta vindo a sofrer uma queda, sofrendo diversas lesões, notadamente com fratura da clavícula CID-10 S42.

Relatou que requereu, junto ao INSS, concessão do benefício previdenciário, deferido, como auxílio doença acidentário, entre 11/04/2013, data de cessação do beneficio 08/06/2013.

Pontuou que a autarquia ré cessou o benefício e, nada obstante a alta médica previdenciária, a parte autora tem de empregar grande sacrifício para desenvolver esforço físico e não consegue desempenhar a atividade laboral habitual com a eficiência costumeira devido às sequelas do acidente.

Sustentou que, em decorrência do acidente, ficou com sequela redutora da capacidade laborativa, levando à necessidade de buscar o benefício do auxílio-acidente em Juízo.

O Juízo singular, ao decidir a ação, com base no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Ora, para concessão do benefício previdenciário a lei exige o cumprimento dos requisitos exigidos o art. 86, da lei 8.213/91, qual seja, a redução da capacidade para o trabalho, senão vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID nº. 102706774 e 156263239), verifica-se que não fora constatada a existência de limitação para o trabalho, tendo o perito assinalado que: “
a parte Requerente apresenta limitação leve nos movimentos do ombro direito, contudo não repercute em sua capacidade laborativa habitual, não havendo a necessidade de maiores esforços físicos para a sua realização”
.

Verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo comprometimento funcional ou limitações que repercutem na capacidade laborativa.

Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante não preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual não é devida a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

[...]

Portanto, ante a não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 98, § 3º do CPC/15. (id. 293316401)

A controvérsia recursal concentra-se na alegada contradição do laudo pericial e na suficiência das sequelas constatadas para caracterizar redução da capacidade laborativa que justifique a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Sabe-se que o auxílio-doença, conforme previsto no artigo 59 da Lei n. 8.213/91, pressupõe a existência de incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitualmente exercida pelo segurado.

Enquanto que o auxílio-acidente, disciplinado no artigo 86 da mesma norma, exige a demonstração de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que importe em redução da capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado, ainda que mínima. Em ambos os casos, trata-se de requisitos objetivos que demandam comprovação inequívoca.

Assim, a concessão do benefício demanda o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos: qualidade de segurado à época do evento, ocorrência de acidente de qualquer natureza, consolidação das lesões, existência de sequelas permanentes e, fundamentalmente, redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

Dessarte, a ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a concessão do benefício, independentemente da gravidade do acidente ou das lesões inicialmente produzidas.

No caso dos autos, a perícia médica judicial foi realizada por profissional especializado em Medicina Legal e Perícia Médica, nomeado pelo juízo e submetido ao contraditório.

O laudo pericial, id. 293316386, elaborado após exame clínico detalhado e análise da documentação médica, apresenta conclusões técnicas claras e fundamentadas sobre a condição atual do periciando.

O perito confirmou a existência de sequela de fratura da clavícula direita consolidada clinicamente e o nexo causal com o acidente de trabalho ocorrido em março de 2013.

Reconheceu ainda a presença de dor no ombro direito desencadeada por esforço físico e limitação leve na mobilidade articular do ombro direito, sem sinais flogísticos.

Contudo, após avaliação clínico-pericial completa, o expert foi categórico ao concluir que o periciando "
não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
". Quando questionado especificamente sobre limitações para o exercício de atividade laboral, respondeu de forma inequívoca: "
Não constatado
".

O Apelante sustenta existir contradição no laudo pericial, uma vez que o perito reconheceu a presença de dor e limitação funcional, mas negou a redução da capacidade laborativa.

Referida argumentação, contudo, não prospera por revelar compreensão equivocada da metodologia pericial e dos critérios técnicos utilizados para avaliação da capacidade laborativa.

A constatação de sintomas residuais, como dor ocasional ou limitação leve de movimentos, não implica automaticamente em redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

O perito deve avaliar se tais alterações comprometem efetivamente o desempenho das atividades profissionais habituais, considerando não apenas os achados clínicos isolados, mas o conjunto funcional e a capacidade de adaptação do organismo.

No presente caso, embora tenha identificado sequelas do trauma, o perito concluiu, com base em critérios técnicos objetivos, que essas alterações não configuram limitação funcional significativa capaz de reduzir a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

A força e o tônus muscular encontram-se preservados nos membros superiores de forma simétrica, havendo apenas limitação leve na mobilidade articular sem repercussão laborativa, de acordo com o laudo apresentado.

Outrossim, o Apelante invoca o entendimento consolidado no REsp 1.109.591/SC, pelo qual o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que implique redução da capacidade laborativa.

Esse precedente, contudo, não afasta a necessidade de comprovação efetiva da redução da capacidade para o trabalho, requisito essencial e inafastável previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

A jurisprudência da Corte Superior, embora reconheça a dispensabilidade de incapacidade grave, condiciona a concessão do benefício à demonstração inequívoca de que as sequelas do acidente efetivamente reduzem a capacidade laborativa do segurado.

No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos fáticos necessários à aplicação do entendimento jurisprudencial invocado.

Com efeito, o laudo pericial judicial constitui meio de prova tecnicamente qualificado para avaliação da capacidade laborativa em demandas previdenciárias, de modo que quando elaborado por perito imparcial, com metodologia adequada e conclusões fundamentadas, dispensa a produção de provas complementares, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

No presente caso, o perito nomeado pelo juízo possui especialização específica em Medicina Legal e Perícia Médica, conferindo especial credibilidade técnica às suas conclusões.

Confere-se, demais disso, que o exame foi realizado após prazo superior a nove anos da consolidação das lesões, permitindo avaliação definitiva das sequelas e de sua repercussão funcional.

A metodologia empregada contemplou anamnese detalhada, exame físico completo e análise da documentação médica constante dos autos, inclusive laudos periciais anteriores do próprio INSS.

Assim, as conclusões apresentadas são tecnicamente consistentes e fundamentadas em critérios objetivos de avaliação da capacidade laborativa.

Veja-se que o elemento relevante para a análise da pretensão é o fato de o Apelante exercer atualmente atividade como lavrador rural há três anos, conforme consta do próprio laudo pericial.

Referida circunstância demonstra, de forma inequívoca, que as sequelas do acidente não impedem o desempenho de atividade laborativa que demanda esforço físico dos membros superiores.

A atividade de lavrador rural envolve movimentos repetitivos dos braços e ombros, levantamento de peso e uso de ferramentas agrícolas, exigindo capacidade funcional preservada dos membros superiores.

Nesse sentido, o exercício regular dessa profissão corrobora a conclusão pericial de que não há redução significativa da capacidade laborativa decorrente das sequelas da fratura de clavícula.

Nesse contexto, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis nos autos, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa orientação, o artigo 479 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Embora o magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício previdenciário requerido, especificamente quanto à redução da capacidade laborativa.

Nessa linha, embora o direito previdenciário seja regido pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, tal orientação não autoriza a concessão de benefícios na ausência dos requisitos legais objetivamente exigidos.

O princípio
in dubio pro misero
aplica-se apenas em situações de efetiva dúvida quanto à interpretação de normas ou valoração de provas, não constituindo fundamento para flexibilização dos requisitos previstos em lei.

No caso dos autos, não há dúvida quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, conforme conclusão técnica inequívoca do laudo pericial.

Desse modo, a aplicação do princípio invocado pelo Apelante implicaria em concessão de benefício contrariamente à prova dos autos, extrapolando os limites da proteção previdenciária.

No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos legais para concessão do benefício.

À propósito, assim tem se posicionado esse Sodalício, como cito:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DOS MOVIMENTOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na ausência de redução da capacidade laborativa comprovada por laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a constatação pericial de redução mínima dos movimentos de flexão plantar, inversão e eversão do tornozelo direito, sem comprometimento da capacidade laborativa, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial atestou a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, porém concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente.

4. A mera constatação de alterações anatômicas ou funcionais não configura, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo necessária a demonstração de comprometimento efetivo da aptidão para o trabalho.

5. A apelante não apresentou documentação técnica apta a contrariar as conclusões do laudo pericial judicial, limitando-se à interpretação jurídica das constatações médicas.

6. O Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, não se aplicando aos casos em que inexiste qualquer comprometimento da aptidão ao trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 479; Decreto n. 3.048/99, anexo III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1012293-64.2021 .8.11.0002, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024; TJMT, AC n. 10007412620238110037, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

(N.U 1012863-42.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se as sequelas sofridas por acidente de trabalho acarretam a redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu que o autor não apresenta incapacidade laborativa ou deficiência funcional em razão da lesão sofrida, inexistindo qualquer redução da capacidade para o trabalho.

4. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação da consolidação das lesões com redução da capacidade laboral, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.109.591/SC (Tema nº 416).

5. No caso concreto, não há comprovação de perda ou redução da capacidade para o trabalho habitual, motivo pelo qual não há direito à concessão do benefício.

6. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme fixado no julgamento do REsp 1.865.553/PR (Tema nº 1059).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que implique redução da capacidade laborativa. A inexistência de impacto funcional ou restrição ao exercício da atividade profissional habitual impede o deferimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJMT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJMT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024STJ; REsp 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 25.8.2010; STJ, REsp 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

(N.U 1004771-51.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025).

Diante do exposto, verifica-se que, embora tenham restado comprovados o acidente de trabalho, o nexo causal e a existência de sequelas permanentes, não foi demonstrada a redução da capacidade laborativa exigida pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025